Tribunal: TJDFT
Processo: 0004218-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. RECEPÇÃO DO ARTIGO 385 DO CPP PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência entende que o fato de o órgão ministerial se manifestar pela absolvição do réu, tanto em alegações finais, quanto em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado e, ainda, por aplicação do disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e do STJ.
2.Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato. 2.1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos e corroboram com a prova oral colhida no curso do processo.
3.Recurso conhecido e desprovido.